Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Barbosa (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700097-30.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CAMILA OLIVEIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PINTO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por CAMILA OLIVEIRA DE SOUSA, representada por JOSE PINTO DE SOUSA, nos autos da Apelação no 0700097-30.2023.8.07.0018, interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face da sentença que determinou o fornecimento à parte autora/peticionante do medicamento CANABIDIOL 200 MG/NIL, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 1 (um) ano. O recurso encontra-se distribuído ao e. Desembargador James Eduardo Oliveira, da 4a Turma Cível. A apelada peticiona, requerendo o sequestro de verbas públicas no montante de R$ 12.366,00 (doze mil, trezentos e sessenta e seis reais), para obtenção de 6 (seis) caixas do medicamento CANABIDIOL 200MG/ML 30ML em farmácia particular. Para tanto, alega que a farmácia de alto custo está desabastecida do medicamento e que a recorrida contava com medicação suficiente somente até o dia 10/10/2024, destacando a gravidade e urgência da situação. Salienta que a interrupção imediata do tratamento pode resultar em agravamento iminente de seu estado de saúde, tornando indispensável a rápida apreciação do pedido para prevenir danos irreparáveis. Decido. A atuação do Desembargador designado no plantão judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal está limitada pelas disposições do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim estabelece em seu art. 3o: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por configurar mitigação do Princípio do Juiz Natural, a possibilidade de atuação do Desembargador plantonista deve ser interpretada restritivamente, com base nas disposições acima transcritas. No presente caso, não obstante a demonstrada urgência do medicamento para o tratamento de saúde da apelante/peticionante, verifico que o pedido ora protocolado restringe-se ao sequestro de verbas públicas, para posterior aquisição do fármaco. Sendo assim, o presente caso não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017 e no art. 4o da Portaria GPR 1724, de 23 de setembro de 2024, tendo em vista que o procedimento de sequestro de valores (possivelmente por meio do sistema SISBAJUD) não ocorre automaticamente e, mesmo se o fosse, o levantamento da quantia bloqueada só ocorreria após o término deste Plantão Judicial. Assim, os autos devem ser encaminhados para regular apreciação pelo relator natural da causa, o e. Desembargador James Eduardo Oliveira, da 4a Turma Cível, deste e. TJDFT. Ante o exposto, deixo de analisar a petição por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de apreciação previstas para o Plantão Judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. ROBSON BARBOSA Desembargador em Plantão Judicial da 2a Instância